Tribunal: TJDFT
Processo: 0731207-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731207-40.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LUIZ DE CARVALHO, JOSE SILVEIRA LIMA, LUCIANO UCHOA CRUZ, LUCIO MARINHO EUFRASIO, WILSON DAMASCENO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 15325501) interposta por WILSON DAMASCENO, LÚCIO MARINHO EUFRÁSIO, LUCIANO UCHOA CRUZ, JOSÉ SILVEIRA LIMA e JOSÉ LUIZ DE CARVALHO, contra sentença (ID 15325497) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF, na ação de reparação de danos, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, diante da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A. Adoto o relatório da sentença recorrida: Cuida-se de ação em que a parte autora pede a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de correção monetária, segundo o que entende devido, no valor de depósito realizado em seu nome em conta vinculada ao PASEP. A parte ré, alegou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo ao fundamento de que “exerce condição de depositário dos valores e mero executor dos comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social. Como dito, a sentença recorrida extinguiu o feito, sem resolução de mérito, pois acatou a preliminar de ilegitimidade passiva veiculada pelo banco requerido, por entender que “(...) a gestão do fundo está a cargo do Conselho Diretor, enquanto o Banco do Brasil atua como mero órgão administrador das contribuições de acordo com o definido pelo Conselho Diretor (...)”. Ante a sucumbência, a sentença condenou as partes requerentes ao pagamento das despesas do processo e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Em suas razões (ID 15325501), os apelantes requerem, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. No mérito, requerem a reforma da sentença para que o Banco do Brasil seja condenado a restituir integralmente os valores retirados indevidamente da conta do PASEP dos requerentes, com as devidas correções monetárias e juros devidos à espécie. Pugna pelo conhecimento do recurso e provimento, para reforma da sentença. Em que pese a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça (ID 15325473), os apelantes recolheram o preparo (ID 15325502). Apresentadas contrarrazões (ID 15325508), o apelado pugna as preliminares de ausência de dialeticidade, incompetência absoluta da Justiça comum estadual, ilegitimidade passiva e impossibilidade de concessão da Justiça gratuita. O apelado aduz, ainda, a prejudicial da prescrição e, no mérito, requer o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. No caso dos autos, o recurso não merece ser conhecido, porquanto não cumprido um dos pressupostos de admissibilidade, conforme demonstrado a seguir. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida: Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (negrito nosso) O supracitado inciso III do art. 932 do CPC trata do Princípio da Dialeticidade, o qual determina a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: “[...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) Assim, o resultado da inépcia é o não conhecimento do recurso, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, CPC. AÇÃO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão. 3. No caso em análise, o Magistrado a quo julgou o pedido improcedente, nos termos do art. 487, I, do CPC, por não ter o recorrente comprovado os fatos constitutivos de seu direito, utilizando o disposto no art. 373, I, do CPC, que trata sobre o ônus da prova, para fundamentar sua decisão. 3.1. Não obstante, o agravante traz às razões texto vago e genérico acerca da extinção do feito, sem resolução do mérito, alegando inclusive violação do artigo 485, III, do CPC. 4. Desse modo, tem-se que o agravante não atacou os fundamentos de fato e de direito da r. sentença vergastada. Assim, inexistindo relação entre os argumentos apresentados e a decisão impugnada, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1225217, 07295786520188070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Na hipótese dos autos, percebe-se que a sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, CPC, pois acatou preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo apelado, por entender que “(...) a gestão do fundo está a cargo do Conselho Diretor, enquanto o Banco do Brasil atua como mero órgão administrador das contribuições de acordo com o definido pelo Conselho Diretor (...)”. Ressalta-se que os apelantes não apresentaram suas razões de irresignação em relação aos fundamentos utilizados para o indeferimento do pleito e sobretudo caminham em sentido diametralmente oposto ao caso decidido. Precipuamente, verifica-se dos autos que as razões de apelação (ID 15325501) não trazem a qualificação dos recorrentes, mas de Juízo, número de processo e de partes estranhas ao feito processado na origem. Confira-se a qualificação do recurso e dos sujeitos processuais constante da presente peça recursal: EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 23a VARA CÍVEL DA CIRCUSNCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF Ref. Proc.: 0730576-96.2019.8.07.0001 ALINE VIRGINIA VIANA DE ANDRADE E OUTRAS já qualificadas nos autos do processo em referência em que contende com o BANCO DO BRASIL S.A., tendo em vista a r. Sentença de ID no 51614481, prolatada por esse douto Juízo, vem à digna presença de V. Exa. Interpor (...) No entanto, o presente feito tramitou junto à 11a Vara Cível de Brasília, autuado eletronicamente sob o no 0731207-40.2019.8.07.0001, tendo como componentes do polo ativo JOSE LUIZ DE CARVALHO, JOSE SILVEIRA LIMA, LUCIANO UCHOA CRUZ, LUCIO MARINHO EUFRASIO e WILSON DAMASCENO. Mais adiante, pode-se confirmar que não se trata de mero erro material, eventualmente contornável pela aplicação dos princípios da eficiência e da primazia da resolução de mérito (art. 4o e 6o), senão que a apelação acostada aos autos efetivamente buscou impugnar ato processual distinto da sentença de mérito proferida na origem no ID 15325497 (ID 53607358 dos autos da origem). Confira-se, a título exemplificativo o teor do contido no ID 15325501, fl. 7, onde a impugnação destina-se a fundamentar os cálculos apontados como corretos, embora relativamente à matéria do PASEP, referentes provavelmente a outros participantes, os quais apresentaram valores, datas de saques e outros elementos fáticos distintos daqueles veiculados na petição inicial e que balizaram o sentenciamento do feito (ID 15325464, fl. 10, 13 e 15). Adiante, o recurso trata de mencionar, ainda, trecho a princípio retirado da sentença, segundo o qual “não se coaduna com a realidade fática atinente ao saldo médio das contas individuais junto ao Fundo PASEP” (ID 15325501, fl. 20), sendo que da atenta leitura do édito sentencial não é possível identificar tal excerto. A peça recursal, a toda evidência, impugna outro provimento jurisdicional, tendo sido acostado nos autos por equívoco, não se destinando a impugnar a sentença na origem e, via de consequência, não permitindo, ademais, o trânsito recursal. Nesse toar, considerando que a exposição das razões recursais constitui elemento formal extrínseco indispensável à admissibilidade do recurso, bem como o fato do inconformismo se encontrar dissociado do julgado impugnado, o não conhecimento do apelo é medida imperativa. Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível o processamento, por falta de pressuposto processual, não conheço do apelo, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC c/c 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, baixem os autos à Vara de Origem. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator